Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702171-40.2025.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DO DEPART DE IMPRENSA NACIONAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL – ASDIN (ID 76382415). Por ora, considerando os argumentos lançados pela agravante nas razões recursais, deixo de realizar o juízo de retratação, mantendo a decisão que indeferiu o pedido liminar, conforme lançada no ID 75388500. Em observância ao princípio da celeridade, reautue-se o presente feito para fazer constar apelação cível, de modo a viabilizar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem-se os autos à conclusão. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora